Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-90.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Desistência formalizada pela autora – Homologação com imposição a ela de honorários advocatícios – Cabimento, uma vez que a demandante deu causa ao ajuizamento da ação – Apenas se ressalva que não pode prevalecer a condenação condicional estabelecida no julgado, prevalecendo somente a primeira imputação – Sentença mantida, com observação.